Tribunal: STM
Processo: 7000049-55.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA EM CAUSA PRÓPRIA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. PAUTA DE JULGAMENTO. SÍNCRONA OU ASSÍNCRONA. MODALIDADES. PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, EM TEMPO REAL, SÍNCRONA. VIRTUAL, ASSÍNCRONA. PARTES. ESCOLHA DA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO POTESTATIVO PROCESSUAL. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSTENTAÇÃO ORAL. ACLARATÓRIOS. ART. 76 DO RISTM. VEDAÇÃO LEGAL. ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO. VOTOS VENCIDOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 941, §3°, DO CPC. USO SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LACUNA. ART. 52, §8°, C/C, ART.124, AMBOS DO RISTM. NORMA VIGENTE. ACÓRDÃO DE RECURSO INSUSCETÍVEL DE EMBARGOS INFRINGENTES. JUNTADA FACULTATIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. NULIDADE POR PREJUÍZO À DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL CONCEDIDA. MODALIDADE ASSÍNCRONA. MANUTENÇÃO. ESCOLHA DA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO POTESTATIVO PROCESSUAL. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO VIRTUAL. ARQUIVO ELETRÔNICO. AMBIENTE DISPONÍVEL. PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À PARTE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ACÓRDÃO HOSTILIZADO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Conforme inteligência dos artigos 2° e 7°, ambos da Resolução STM nº 275/2020, verifica-se que a escolha da modalidade de julgamento — assíncrona (virtual) ou síncrona (presencial, por videoconferência ou telepresencial) — cabe ao Relator, com a concordância do Revisor, se for o caso, em sintonia com o art. 13, I, c/c, art. 15, I, ambos do RISTM. A parte não detém direito potestativo quanto à modalidade do julgamento, não havendo, pois, nulidade a ser reconhecida. 2. O Agravo Interno carece de efeito suspensivo, não afetando, assim, a tramitação destes aclaratórios e, com o colegiado, em questão de ordem, analisando e decidindo sobre a matéria agravada, não houve qualquer prejuízo à parte agravante. 3. Nos Embargos de Declaração é vedada a sustentação oral, conforme determinado pelo “caput” do art. 76 do Regimento Interno do STM, independentemente da modalidade do julgamento ser síncrona ou assíncrona. 4. Questão de ordem sobre a manutenção do julgamento virtual e a inviabilidade do pleito de sustentação oral em sede de Embargos de Declaração, suscitada de ofício, acolhida por unanimidade. 5. O Regimento Interno do STM, ao regular o processo e o julgamento dos feitos que lhe são atribuídos por lei, disciplinou exaustivamente as hipóteses e os procedimentos necessários e os facultativos relacionados ao conteúdo de um Acórdão. 6. Nos termos do art. 52, §8°, c/c, art.124, ambos do RISTM, não há obrigatoriedade de juntada dos votos vencidos no Acórdão de Embargos Infringentes e de Nulidade, uma vez que o feito do Acórdão em questão não admite Embargos Infringentes e de Nulidade. 7. No caso, a possibilidade de declaração facultativa por escrito não foi exercida por nenhum dos Ministros vencidos, inexistindo, portanto, a obrigação de sua juntada. A Aplicação subsidiária do art. 941, § 3º, do CPC revela-se incabível no presente contexto. Precedentes do STJ são inaplicáveis à hipótese. Preliminar rejeitada por unanimidade. 8. Quando cabível a sustentação oral, como nos Embargos Infringentes, a sustentação oral realizada na eficaz modalidade virtual assíncrona é compatível com o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que preserva a capacidade de quem, interessado no convencimento de sua tese por meios audiovisuais, ser visto e ouvido diretamente pela Corte, durante a sessão de julgamento. 9. Se a sustentação oral feita por videoconferência síncrona aumentou a disponibilidade física para a sustentação oral, não mais exigindo a presença física no STM, mais ainda é no julgamento virtual assíncrono, pois é alargada, também, a disponibilidade temporal para sustentar. Preliminar rejeitada por unanimidade. 10. Os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, não sendo instrumento adequado para rediscutir matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento da sua natureza integrativa. 11. No caso, não houve quaisquer omissões, contradições ou obscuridades no Acórdão atacado. A decisão embargada expôs de maneira clara e coerente os fundamentos jurídicos que conduziram à inadmissão dos Embargos Infringentes e de Nulidade, notadamente a ausência de divergência entre os votos na Apelação. As teses jurídicas ventiladas pela defesa não foram objeto de divergência no julgamento da Apelação, sendo, portanto, incabível o manejo dos Embargos Infringentes. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000049-55.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM QUESTÃO DE
ORDEM, MANTER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000049-
55.2025.7.00.0000 NA PAUTA DESTA SESSÃO VIRTUAL (ASSÍNCRONA),
DESIGNADA PARA INICIAR NO DIA 7/4/2025, ÀS 13H30MIN, E TÉRMINO NO
DIA 10/4/2025, ÀS 18H; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS VOTOS VENCIDOS AO
ACÓRDÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR PREJUÍZO À AMPLA DEFESA
EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL NA MODALIDADE
ASSÍNCRONA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
LAVRADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº
7000542-66.2024.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA
SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR
DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000049-55.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DEFESA EM CAUSA PRÓPRIA. QUESTÃO DE
ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. PAUTA DE JULGAMENTO.
SÍNCRONA
OU
ASSÍNCRONA.
MODALIDADES.
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, EM TEMPO REAL, SÍNCRONA.
VIRTUAL, ASSÍNCRONA. PARTES. ESCOLHA DA MODALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO POTESTATIVO PROCESSUAL. PEDIDO DE
RETIRADA DO FEITO DA PAUTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO
DO JULGAMENTO NA SESSÃO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. SUSTENTAÇÃO ORAL. ACLARATÓRIOS. ART. 76 DO
RISTM. VEDAÇÃO LEGAL. ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE
ORDEM.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. VOTOS VENCIDOS. AUSÊNCIA DE
JUNTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 941,
§3°, DO CPC. USO SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LACUNA. ART.
52, §8°, C/C, ART.124, AMBOS DO RISTM. NORMA VIGENTE.
ACÓRDÃO
DE
RECURSO
INSUSCETÍVEL
DE
EMBARGOS
INFRINGENTES. JUNTADA FACULTATIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. NULIDADE POR PREJUÍZO À
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
CONCEDIDA.
MODALIDADE
ASSÍNCRONA. MANUTENÇÃO. ESCOLHA DA MODALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO POTESTATIVO PROCESSUAL. PEDIDO DE
RETIRADA DO FEITO DA PAUTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO
DO JULGAMENTO NA SESSÃO VIRTUAL. ARQUIVO ELETRÔNICO.
AMBIENTE DISPONÍVEL. PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZOS À PARTE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ACÓRDÃO
HOSTILIZADO.
OBSCURIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. Conforme inteligência dos artigos 2° e 7°, ambos da Resolução STM nº
275/2020, verifica-se que a escolha da modalidade de julgamento — assíncrona
(virtual) ou síncrona (presencial, por videoconferência ou telepresencial) —
cabe ao Relator, com a concordância do Revisor, se for o caso, em sintonia com
o art. 13, I, c/c, art. 15, I, ambos do RISTM. A parte não detém direito
potestativo quanto à modalidade do julgamento, não havendo, pois, nulidade a
ser reconhecida.
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. O Agravo Interno carece de efeito suspensivo, não afetando, assim, a
tramitação destes aclaratórios e, com o colegiado, em questão de ordem,
analisando e decidindo sobre a matéria agravada, não houve qualquer prejuízo à
parte agravante.
3. Nos Embargos de Declaração é vedada a sustentação oral, conforme
determinado pelo “caput” do art. 76 do Regimento Interno do STM,
independentemente da modalidade do julgamento ser síncrona ou assíncrona.
4. Questão de ordem sobre a manutenção do julgamento virtual e a
inviabilidade do pleito de sustentação oral em sede de Embargos de Declaração,
suscitada de ofício, acolhida por unanimidade.
5. O Regimento Interno do STM, ao regular o processo e o julgamento dos
feitos que lhe são atribuídos por lei, disciplinou exaustivamente as hipóteses e
os procedimentos necessários e os facultativos relacionados ao conteúdo de um
Acórdão.
6. Nos termos do art. 52, §8°, c/c, art.124, ambos do RISTM, não há
obrigatoriedade de juntada dos votos vencidos no Acórdão de Embargos
Infringentes e de Nulidade, uma vez que o feito do Acórdão em questão não
admite Embargos Infringentes e de Nulidade.
7. No caso, a possibilidade de declaração facultativa por escrito não foi exercida
por nenhum dos Ministros vencidos, inexistindo, portanto, a obrigação de sua
juntada. A Aplicação subsidiária do art. 941, § 3º, do CPC revela-se incabível no
presente contexto. Precedentes do STJ são inaplicáveis à hipótese. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
8. Quando cabível a sustentação oral, como nos Embargos Infringentes, a
sustentação oral realizada na eficaz modalidade virtual assíncrona é compatível
com o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que preserva a capacidade de quem, interessado no convencimento de
sua tese por meios audiovisuais, ser visto e ouvido diretamente pela Corte,
durante a sessão de julgamento.
9. Se a sustentação oral feita por videoconferência síncrona aumentou a
disponibilidade física para a sustentação oral, não mais exigindo a presença
física no STM, mais ainda é no julgamento virtual assíncrono, pois é alargada,
também, a disponibilidade temporal para sustentar. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
10. Os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão recorrida, não sendo instrumento
adequado para rediscutir matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento
da sua natureza integrativa.
11. No caso, não houve quaisquer omissões, contradições ou obscuridades no
Acórdão atacado. A decisão embargada expôs de maneira clara e coerente os
fundamentos jurídicos que conduziram à inadmissão dos Embargos Infringentes
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e de Nulidade, notadamente a ausência de divergência entre os votos na
Apelação. As teses jurídicas ventiladas pela defesa não foram objeto de
divergência no julgamento da Apelação, sendo, portanto, incabível o manejo
dos Embargos Infringentes.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em acolher a questão de ordem levantada pelo Ministro
Relator, para manter estes Embargos de Declaração nº 7000049-55.2025.7.00.0000 na Pauta
da Sessão Virtual (assíncrona), designada para iniciar no dia 7/4/2025, às 13h30min, e
término no dia 10/4/2025, às 18h; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de
nulidade por negativa de prestação jurisdicional pela ausência de juntada dos votos vencidos
ao Acórdão; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade por
prejuízo à ampla defesa em razão da manutenção da sustentação oral na modalidade
assíncrona; e, no mérito, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Defesa, para manter na íntegra o Acórdão lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000542-66.2024.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes (evento
1), opostos pelo civil JOÃO VELOSO DE CARVALHO, em causa própria, contra o Acórdão
desta Corte, lavrado nos autos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000542-
66.2024.7.00.0000 (processo 7000542-66.2024.7.00.0000/STM, eventos 66 e 68).
Em Sessão virtual realizada entre os dias 11/11/2024 e 14/11/2024 (processo
7000542-66.2024.7.00.0000/STM, evento 62), esta Corte Castrense, por unanimidade,
decidiu, em questão de ordem, manter este recurso na Pauta desta Sessão Virtual, designada
para iniciar no dia 11/11/2024, às 13h30, e término no dia 14/11/2024, às 18h. Em seguida,
preliminarmente, por maioria, decidiu, de ofício, não conhecer dos Embargos Infringentes
e de Nulidade, nos termos da fundamentação apresentada.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam dos Embargos Infringentes e de Nulidade e
prosseguiam no exame do mérito.
Leia-se a ementa do Acórdão (processo 7000542-66.2024.7.00.0000/STM,
evento 66), in verbis:
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA EM CAUSA PRÓPRIA.
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. PAUTA VIRTUAL. MANUTENÇÃO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. MODALIDADES. SÍNCRONA OU ASSÍNCRONA. MODALIDADE
VIDEOCONFERÊNCIA, EM TEMPO REAL, SÍNCRONA. MODALIDADE VIRTUAL,
ASSÍNCRONA. PARTES. ESCOLHA DA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO
POTESTATIVO PROCESSUAL. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA.
INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO VIRTUAL. ARQUIVO
ELETRÔNICO.
AMBIENTE
DISPONÍVEL.
PERMANÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZOS À PARTE. ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES. PRESSUPOSTO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NA PARTE RECORRIDA.
NÃO PREENCHIMENTO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Embora a sustentação oral seja um direito potestativo das partes nos Embargos Infringentes
e de Nulidade, ao se conjugar o Ato Normativo STM nº 426/2020 com a Resolução STM nº
275/2020 e o Regimento Interno do STM, inexistindo diferença hierárquica entre o julgamento
virtual e o julgamento presencial, resta evidente que a escolha da modalidade de julgamento
— assíncrona (virtual) ou síncrona (presencial, por videoconferência ou telepresencial) —
cabe ao Relator, com a concordância do Revisor, se for o caso.
2. In casu, respeitado o devido processo legal e garantido o direito à sustentação oral na
eficaz modalidade virtual, não se verificou qualquer singularidade que tornasse
imprescindível a realização “em tempo real” da sustentação oral, ou que demandasse especial
análise por meio de sessão de julgamento por videoconferência/presencial, a qual vem sendo
reservada, preferencialmente, para os feitos de maior complexidade, que não é o caso dos
autos.
3. Questão de ordem sobre a manutenção do julgamento virtual, suscitada de ofício e, a qual
foi acolhida, por unanimidade, mantendo-se o julgamento do processo na pautada modalidade
virtual, com o reconhecimento, no caso concreto, da possibilidade de o advogado fazer a
eficaz sustentação oral por áudio e/ou vídeo e inexistência de prejuízos à parte interessada.
4. Preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade, de ofício, por
não preenchimento do pressuposto exigido de divergência na parte recorrida, acolhida por
unanimidade. Na Apelação vergastada, houve consenso quanto à inviabilidade do uso
subsidiário do art. 397 do CPP na Justiça Castrense.
5. O Recorrente repisou argumentos com base no voto vencido nos Embargos de Declaração,
e não sobre divergências efetivamente ocorridas no julgado da Apelação. Embora até
mencione os votos divergentes da Apelação, o Recorrente o faz tão somente no contexto da
prevalência da divergência levantada no voto vencido dos Embargos de Declaração.
Questão de ordem acolhida. Decisão unânime. Preliminar de não conhecimento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade acolhida. Decisão por maioria.
O Decisum foi publicado no DJe de 4/12/2024 (processo 7000542-
66.2024.7.00.0000/STM, evento 68).
A Defesa, devidamente intimada, opôs, tempestivamente, em 8/12/2024, os
presentes aclaratórios contra o Acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000542-66.2024.7.00.0000, requerendo ao final que (evento 1):
Seja recebido, conhecido e provido os Embargos de Declaração para sanear essas omissões e
contradição, com o fim modificativo do julgado, para:
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Anular o Acórdão e atos posteriores à publicação incompleta do Acórdão, sem os votos
divergentes, determinando a juntada do(s) voto(s) vencido(s) e republicação do acórdão, de
forma integral, de modo a proporcionar ao acusado a ampla defesa; e/ou
b) Recebimento dos presentes embargos de declaração, e provido o pedido, mesmo com a
juntada dos votos divergentes, para anular o Acórdão, incluindo-se o recurso em pauta para
novo julgamento em sessão telepresencial, em tempo real, oportunizando para a defesa
realizar sustentação oral.
Em face do pedido modificativo, há necessidade do contraditório, assim requer-se a intimação
da parte contrária, para querendo, se manifestar, Membro da Procuradoria Geral da Justiça
Militar.
Nesse sentido seja intimada a Procuradoria da Justiça Militar, para que caso queira se
manifestar, precedente jurisprudencial que trata da oportunidade para a parte contrária se
manifestar:
“Consoante pronunciamento do E. STF e tendo em vista a jurisprudência deste
Tribunal, por meio da SDI Plena, é passível de nulidade decisão que acolhe embargos
declaratórios com efeito modificativo sem oportunidade para a parte contrária se
manifestar, considerando o disposto no artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição
Federal. Embargos providos” (HADDAD, José Eduardo. Precedentes jurisprudenciais
do TST comentados. São Paulo: LTr, 1999. p. 289).”
Os acórdãos paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal podem ser sintetizados nos
seguintes:
“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, previamente, a parte
embargada na hipótese excepcional de os embargos de declaração haverem sido
interpostos com efeito modificativo” (Rel. Min. Celso de Mello, STF EDRE 144.981-4 –
AC 1ª T. 11.04.95, Revista LTr 60-03/365 e RTJ 119/370).
“Visando os embargos declaratórios à modificação do provimento embargado, impõe-
se, considerado o devido processo legal, a ciência da parte contrária para, querendo,
apresentar contra-razões. A inobservância dessa formalidade, porque essencial à valia
do julgamento, implica transgressão à garantia constitucional do contraditório (...)”
(HADDAD, José Eduardo. Obra citada, p.288)
[...] (Grifos no original.)
Conforme Certidão, o recurso defensivo foi autuado e distribuído em 4/2/2025
(processo 7000542-66.2024.7.00.0000/STM, evento 75).
Ato seguinte, foi aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 5),
nos termos do caput do art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Em Impugnação, da lavra do presentante da PGJM, o Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, em 18/2/2025, manifestou-se pelo
trânsito em julgado da Apelação, uma vez que, ao não serem conhecidos os Embargos
Infringentes, in verbis ( evento 8):
O recurso cabível é o Agravo Interno contra a decisão de inadmissibilidade, que não foi
interposto no presente caso, aliás, houve interposição mas atinente à possibilidade de
sustentação oral.
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante disso, deve ser certificado o trânsito em julgado de imediato, pois a consequência
direta da inadmissibilidade do recurso sem decisão de reforma é justamente o trânsito em
julgado.
O recurso de Embargos de Declaração não substitui o recurso cabível. Não tendo havido
alteração da decisão de inadmissibilidade, não há falar de suspensão ou interrupção de
prazos recursais, o que faz com que o trânsito em julgado retroaja à data de 15 dias após a
publicação da decisão proferida nos Embargos Infringentes inadmitidos.
Recurso inadmitido não interrompe prazo recursal. É como se vê da decisão abaixo:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. 1. "O recurso manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso adequado". (AgRg no
RE nos EDcl no REsp 1.534.058/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, DJe 10/5/2017). 2. No caso dos autos, a parte embargante interpôs agravo
regimental contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, recurso incabível que
não interrompeu o prazo recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata. (STJ - EDcl no
AgRg no RE no AgRg no AREsp: 529362 TO 2014/0141490-9, Relator: Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 19/09/2018, CE - CORTE
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/09/2018)
Posto isso, somos de parecer que sejam inadmitidos os presentes Embargos de Declaração,
determinando-se a certificação imediata do trânsito em julgado, com a consequente baixa
igualmente imediata dos autos ao Juízo de origem para adoção do rito procedimental previsto
no CPPM e a regular tramitação da APM nº 7000116-76.2022.7.08.0008, como decidido no
recurso de Apelação.
Em 28/3/2025, a Defesa juntou petição (evento 23), na qual, em síntese,
manifesta sua oposição ao julgamento virtual, e indica sua intenção de realizar o
“acompanhamento do julgamento de forma Telepresencial em tempo real em sessão
realizada por videoconferência, para sustentação oral, nos termos do Ato Normativo 233 do
STM”.
Em decisão monocrática (evento 25), de 31/3/2025, nos termos dos arts. 2° e 7°,
ambos da Resolução STM n° 275/2020 c/c o ‘caput” do art. 76 do RISTM, em sintonia com o
arts. 8°, II, parte final, e art. 9°, ‘caput’, ambos da Resolução CNJ n° 591/2024, indeferi a
conversão do julgamento da modalidade virtual assíncrona para a modalidade
síncrona/presencial/videoconferência, bem como proferi a inviabilidade do pleito de
sustentação oral, em atendimento ao disposto no ‘caput’ do art. 76 do Regimento Interno do
STM.
Em 2/4/2025, a Defesa interpôs Agravo Interno (evento 29) contra a referida
decisão monocrática deste Relator (evento 25), o qual foi autuado sob o nº 7000212-
35.2025.7.00.0000 (evento 31), ora pendente de julgamento.
É o Relatório.
VOTO
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso interposto pelo embargante foi apresentado tempestivamente e atende
aos demais pressupostos recursais, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Contudo, antes de analisar o mérito recursal, faz-se premente a apreciação de
questão de ordem suscitada de ofício, bem como das preliminares defensivas suscitadas.

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO - MANUTENÇÃO DO
JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL
Nos termos do inciso III do art. 13 do Regimento Interno deste Tribunal,
submeto à apreciação do Plenário desta Corte a presente Questão de Ordem para que o
julgamento do referido processo seja mantido nesta Sessão Virtual, com início no dia
7/4/2025, às 13:30h, e término no dia 10/4/2025, às 18h, conforme Pauta de Julgamento
publicada no Dje de 21 /03/2025 (evento 14).
Em 28/3/2025, a Defesa juntou petição (evento 23), na qual, em síntese,
manifesta sua oposição ao julgamento virtual, e indica sua intenção de realizar o
“acompanhamento do julgamento de forma Telepresencial em tempo real em sessão
realizada por videoconferência, para sustentação oral, nos termos do Ato Normativo 233 do
STM”.
Em decisão monocrática (evento 25), de 31/3/2025, nos termos dos arts. 2° e 7°,
ambos da Resolução STM n° 275/2020 c/c o ‘caput” do art. 76 do RISTM, em sintonia com o
arts. 8°, II, parte final, e art. 9°, ‘caput’, ambos da Resolução CNJ n° 591/2024, indeferi a
conversão do julgamento da modalidade virtual assíncrona para a modalidade
síncrona/presencial/videoconferência, bem como proferi a inviabilidade do pleito de
sustentação oral, em atendimento ao disposto no ‘caput’ do art. 76 do Regimento Interno do
STM.​
Em 2/4/2025, a defesa interpôs Agravo Interno (evento 29) contra a referida
decisão monocrática deste Relator (evento 25), o qual foi autuado sob o nº 7000212-
35.2025.7.00.0000 (evento 31), ora pendente de julgamento.​
Tendo em vista o exíguo prazo hábil para apreciação do referido Agravo Interno
por esta Corte, julgo propício que a matéria agravada seja objeto de oportuna apreciação por
esta Corte, neste momento.
A Decisão agravada possui o seguinte teor:
Trata-se de manifestação e pedido formulados pela defesa de JOÃO VELOSO DE
CARVALHO, em causa própria, de que se opõe ao julgamento virtual, bem como de que
objetiva o “acompanhamento do julgamento de forma Telepresencial em tempo real em sessão
realizada por videoconferência, para sustentação oral, nos termos do Ato Normativo 233 do
STM”.
De início, cumpre ressaltar que o Ato Normativo STM n° 233/2017 é aplicável somente nas
sessões de julgamentos presenciais/telepresenciais/videoconferência. No caso, como o
julgamento dos aclaratórios foi submetido a julgamento virtual na forma dos arts. 2° e 7°,
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ambos da Resolução STM n° 275/2020, aplicável é o Ato Normativo STM n° 414/2020, o qual
“Regulamenta as sessões de julgamento virtuais no Superior Tribunal Militar”.
Sobre a facultativa oposição ao julgamento virtual pelas partes, o art. 7° da Resolução STM
n° 275/2020 dispõe que:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de
pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial. (Grifos
nossos.)
No caso, entendo que o pedido deve ser indeferido.
De início, cabe destacar que, nos termos do caput do art. 76 do RISTM, “Não haverá
sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração e de Arguição de Suspeição e/ou
Impedimento.”
Ademais, a sessão virtual foi uma forma encontrada para se evitar a paralisação dos
processos no período de exceção sanitária, conforme precedentes surgidos inicialmente no
âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), com a chancela do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Felizmente, a solução encontrada pelos Órgãos do Poder Judiciário vem assegurando
a regular duração do processo sem violar as garantias constitucionais dos jurisdicionados.
Inclusive, tal como na videoconferência “em tempo real”, a defesa pode sustentar oralmente e
de forma remota, estando apenas ausente a simultaneidade/sincronia de acesso pelos
partícipes da relação processual, o que não impede a efetivação material dos direitos e das
garantias fundamentais do Acusado e da atuação de sua defesa, bem como, preserva
essencialmente as potencialidades da sustentação oral.
Dito isso, não se verifica, no presente caso, qualquer singularidade que torne imprescindível a
realização “em tempo real” da sustentação oral, ou que demande especial análise por meio de
sessão de julgamento por videoconferência/presencial, a qual vem sendo reservada
preferencialmente para os feitos de maior complexidade, que não é o caso dos autos.
Outrossim, é certo que as sessões virtuais respeitam todos os direitos daqueles que são
submetidos à Jurisdição Castrense. Veja-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
CONVERSÃO
PARA
VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL.
MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO “A
QUO”. TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. TESE JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL. IRDR. MATÉRIA
SUMULADA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CONTRAFAÇÃO.
RECEITUÁRIO MÉDICO. TESES DA DEFESA. FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME
IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADEQUAÇÃO. CONDUTA
ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A impossibilidade de realização
de Sessões de Julgamento presenciais, em cumprimento aos rigores sanitários
decorrentes da atual pandemia, impôs, entre outras diretrizes, o uso de aporte
tecnológico, visando à razoável duração dos feitos e à tutela dos princípios
constitucionais regentes do Processo. 2. A Sessão Virtual e de Videoconferência
preenchem todas as exigências constitucionais, sendo que, em ambas, as partes
podem sustentar oralmente as suas teses. O Relator e, em situações especiais, o
Plenário do Tribunal poderão, à luz das petições apresentadas e da existência de fator
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diferencial, nitidamente justificado, destinar o processo à deliberação por outra
modalidade, distinta daquela prevista em pauta inicial, para melhor atender à
especificidade do feito. Preliminar para o exame de pedido de conversão do
julgamento de Sessão Virtual para Videoconferência. Rejeição. Decisão unânime. 3. A
preliminar, quando expressa a intenção de obter a ampliação do efeito devolutivo, sofre
severas limitações, pois o escopo recursal deve se restringir às teses jurídicas
apresentadas. De outra maneira, haveria o equívoco da falta de limites. Via de regra, a
abrangência do recurso harmoniza-se com o exame de seu mérito, no qual as suas
questões ínsitas serão analisadas. Incidência do art. 81, § 3º, do RISTM. Não
conhecimento. Decisão unânime. 4. A competência para o conhecimento e o
subsequente julgamento de fatos configuradores de crime castrense, atribuído às
praças, recaem sobre o Conselho Permanente de Justiça. Considera-se, como fator
determinante, a qualidade pessoal da agente (militar da ativa - praça) na ocasião da
prática ilícita. Incidência do brocardo “tempus regit actum”. O superveniente
licenciamento de praça (autora do delito) das Forças Armadas não induz qualquer
modificação no aspecto de competência. Evocação do Princípio do Juiz Natural.
Aplicação da tese jurídica fixada pelo Tribunal em sede de IRDR (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas), refletida no Enunciado nº 17 da Súmula do STM.
Preliminar de nulidade processual por incompetência do Colegiado “a quo”, rejeitada
por unanimidade. 5. O preenchimento de receituário médico em nome próprio, em
substituição àquele referente a outrem, caracteriza a inautenticidade documental
configuradora do crime capitulado no art. 311 do CPM. A contrafação torna-se mais
eficaz quando os instrumentos utilizados são aptos a enganar, pois aparentam
idoneidade. Nesse contexto, diante de seu manejo clandestino, podem ser relacionados
os formulários timbrados, os carimbos identificadores, as imitações de assinaturas,
entre outros. O desvalor da conduta assume maior relevância quando burla os controles
oficiais no intuito de obter vantagem de natureza pecuniária, em prejuízo do Sistema de
Saúde Militar. 6. A tese do crime impossível, nos delitos de “falsum”, tem ensejo apenas
quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de
plano, a recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro
grosseiro em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e
não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime
impossível. 7. O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da
Insignificância: a mínima ofensividade da conduta do agente; a inexistência de
periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
e a relativa inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais, não sendo
satisfeitos pelo acusado e em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas, dão
ensejo à subsunção do ato ao tipo penal, com a consequente punibilidade. 8. Sentença
condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000848-74.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 06/05/2021, Data de
Publicação: 25/05/2021.) (Sem grifos no original).
Com efeito, o Tribunal tem adotado maior cautela no exame dos pedidos de julgamentos em
sessão por videoconferência, principalmente para os processos considerados menos
complexos, sem maiores indagações, como o que ora se apresenta. Nesse sentido, colaciono o
seguinte Acórdão desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CPM. PRELIMINAR. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO.
MODALIDADE DE VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ESTADO DE NECESSIDADE.
PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
ATENUADO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. CONDIÇÕES DO “SURSIS”. ART. 626, ALÍNEA “A”, DO
CPPM. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A conversão de sessão de julgamento
virtual para a sistemática da videoconferência exige, além da tempestividade do
pedido, a demonstração de justa causa. Precedentes do STF e do STM. Pedido
indeferido. Decisão por maioria. 2. O militar que subtrai gêneros alimentícios
(Suprimento Classe I) do Setor de Aprovisionamento da Organização Militar (Rancho),
aproveitando-se da facilidade de acesso por integrá-lo, pratica o delito de peculato-
furto. 3. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de peculato, porque o
bem jurídico tutelado é a Administração Militar, sustentada pelos cânones da
Moralidade, da Hierarquia, da Disciplina e, secundariamente, do zelo patrimonial.
Precedentes do STF, do STJ e do STM. 4. A tese de negativa de autoria é insustentável
quando há confissão válida de todos os agentes, corroborada pelos elementos de
informações colhidos na fase extrajudicial e, posteriormente, confirmados na judicial.
5. O estado de necessidade exculpante requer o preenchimento dos requisitos do art. 39
do CPM, especialmente o perigo certo, atual e a inexigibilidade de conduta diversa.
Resta afastado quando a subtração de suprimento militar promoveu evento social de
interesse privado, portanto despido de qualquer contorno de sobrevivência. 6. A ação de
somenos importância não se configura quando o agente participa do planejamento
criminoso, garante o sucesso de sua execução por meio de vigilância e consome, por
mero deleite, a res furtiva juntamente com o coautor. 7. A minorante, prevista no art.
240, § 1°, do CPM, não alcança o delito de peculato-furto, cuja ofensa também atinge o
dever de fidelidade do militar para com a Administração Castrense. Precedentes do
STM. 8. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não
encontra guarida no CPM, em face da ausência de previsão legal em seu texto.
Especialidade da Legislação Castrense. Precedentes do STF e do STM. 9. O
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea jamais impõe a redução da pena
em patamar abaixo do mínimo legal. Precedentes do STJ e do STM. 10. A
jurisprudência do STM exclui a obrigação de o condenado, sendo apto para o trabalho,
tomar ocupação em prazo razoável — art. 626, alínea “a”, do CPPM. Assim entende
porque a formalização do vínculo empregatício independe de sua exclusiva vontade. 11.
Recurso defensivo parcialmente provido, extensível aos demais condenados.
Condenação. Manutenção. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000317-51.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/8/2021, Data de Publicação:
9/9/2021.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, vem se pronunciando o Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme
se verifica do julgado, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE
CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO EM AMBIENTE ELETRÔNICO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. Os processos de
competência do Supremo Tribunal Federal podem “ser submetidos a julgamento em
listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas
competências das Turmas ou do Plenário”, ex vi do artigo 21-B do RISTF. 2. Os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de
declaração, ex vi do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos
declaratórios desprovidos.”
(Supremo Tribunal Federal. ARE 1299365 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
098 DIVULG 21-05- 2021 PUBLIC 24-05-2021.) (Grifo nosso.)
Expostos os argumentos, INDEFIRO o pleito defensivo e mantenho o feito a ser julgado na
modalidade virtual.
Providências pela SEJUD. (Grifos no original.)
Por sua vez, nas razões do Agravo Interno, em síntese, a Defesa agravante, com
base nos princípios da ampla defesa e do contraditório, a inexistência de espaço
discricionário, no Ato Normativo STM n° 233/2017, que o permita ao Relator indeferir o
pedido da modalidade telepresencial, em tempo real ao Plenário, para a sustentação oral.
Considera que “afirmar que não cabe sustentação oral em Embargos de
Declaração com Efeitos Infringentes, é negar a vigência do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil” e que, com base no art. 5°, LV, da CF/88, “o nosso processo, como
instrumento de aplicação do direito pelo judiciário aos casos concretos, deve assegurar aos
litigantes a exposição de seus argumentos fáticos e jurídicos, em todas as etapas
processuais” (grifos nossos).
Com fundamento no art. 7°, IX, da Lei n° 8.906/1994, o qual foi objeto das
ADIN’s 1.105 e 1.127, entende que “não é de estranhar-se que a Lei 8906/04 tenha
assegurado ao advogado ‘sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo,
nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa,
pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido’ (art. 7º, inc. IX)” (grifos
no original). Considera que a “garantia de sustentação oral em qualquer processo ou recurso
não foi suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal” e que somente “foi tido como
inconstitucional é o direito de o advogado sustentar depois do voto do relator”.
Aduz que, em sede constitucional, a advocacia é indispensável e que “Essa
indispensabilidade, contudo, é uma moeda com duas faces”, sendo uma aquela na qual “o
advogado deve exigir a sua presença, em todas as etapas e tipos de processos” e, na outra
face, aquela na qual o advogado, “deve, de igual forma, mostrar-se indispensável, sobretudo
através de permanente qualificação e estudo, evidenciando, sempre que possível, o quanto é
importante para a credibilidade do próprio Poder Judiciário”.
Alega que a Resolução CNJ n° 591/2024, embora estabeleça “um novo marco
no julgamento de processos em ambiente eletrônico” e regulamente as “sessões de
julgamento eletrônico, realizadas de forma assíncrona”, entende que “a Resolução 591, ao
reduzir a interação direta e o impacto da atuação oral, pode minimizar a relevância desse
papel, enfraquecendo a percepção de sua importância no processo decisório”.
Afirma, ainda, que os alegados e pretendidos efeitos infringentes nos
aclaratórios abririam a possibilidade de sustentação oral.
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz que a decisão agravada “trouxe nobres argumentos sem nenhuma relação
com o fato após a pandemia, e SOBREPONDO ao ATO NORMATIVO Nº 233, outro ATO
NORMATIVO, tal fato não pode ocorrer, sendo o ATO NORMATIVO Nº 233 mais antigo”.
Alega que, “após a Pandemia, outros entendimentos dos Tribunais diante do
direito de defesa constitucional que o indeferimento do pedido da defesa para sustentação
oral telepresencial causa cerceamento de defesa”.
Entende que “o Ato Normativo 233, não exige a singularidade que torne
imprescindível a realização ‘em tempo real’ da sustentação oral, e não distingue processos
que demande especial análise por meio de sessão de julgamento por
videoconferência/presencial, de maior complexidade, e nem pode haver esta distinção”,
entendendo o agravante que a realização da sustentação oral, em tempo real, “é uma
faculdade do advogado, que ao pedir esta modalidade não poderia ser indeferida, sob pena
de cerceamento de defesa, pois, a própria Norma CONSIDERA os princípios da ampla
defesa e do contraditório.” (grifos no original).
Junta alguns julgados no sentido de que, havendo formal e tempestiva oposição
defensiva nos autos, haveria prejuízo ao direito de defesa da parte interessada. Aduz, ainda, a
impossibilidade do julgamento do Agravo Interno na mesma sessão da análise do mérito do
processo no qual a decisão agravada se encontra.
Afirma que:
Como visto Exas., em que pese a largura jurídica do Eminente Relator, porém, é um fato que
da [sic] ensejo do presente Agravo Interno para que o Tribunal Pleno possa apreciar, julgar e
reformar a Nobre decisão em julgamento apartado dos Embargos de Declaração com Eefeitos
[sic] Infringentes, que inderiu [sic] o pedido de sustenatção [sic] oral telepresencial e
retirado de pauta, por contrariar preceitos infraconstitucional e constitucional, contra
qualquer decisão proferida pelo relator em recurso que será analisado pelo órgão colegiado,
distintamente e apartado do proceso [sic] onde foi indeferido o pedido nos Embargos
Infringentes e de Nulidade, entendendo os Tribunais que o Agravo Interno não pode ser
julgado conjuntamente, sob pena de cerceamento de defesa.
Destacado que deverá ser apreciado separado do principal, o que desde já se requer seja
retirado de pauta o julgamento de forma virtual, no aguardo do presente julgamento do
presente agravo interno e a reforma da decisão, em salvaguarda da ampla defesa.
Nos pedidos, “por entender estarem preenchidos os requisitos do Agravo
Interno, requer”, in verbis:
a) Vistas a Douta Procuradoria da Justiça Militar;
b) Em salvaguarda do direito Constitucional da ampla defesa e do contraditório previstos na
Constituição Federal em seu Art.5º, LV, que se digne seja determinado por esse Culto Relator
a retirada de Pauta dos Embargos de Declaração com efeitos Infringentes do julgado, tendo
em vista que pode viciar o julgamento pelo indeferimento do pedido do advogado e sua
oposição pelo julgamento virtual pautado já oposto, sem antes o julgamento do presente
agravo interno, como demonstrado, pela impossibilidade de ser julgado juntamente; e
c) Pugna pelo reconhecimento a possibilidade de o advogado fazer a sustentação oral
telepresencial por vídeo conferência em tempo real mudando nova pauta de julgamento,
com o fim de se resguardar o direito de defesa da parte e o contraditório, de acordo com o
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ATO NORMATIVO Nº 233-STM.
N.T. P. Deferimento.” (Grifos no original.)
Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que não assiste razão à
Defesa.
Com relação ao pedido de reconsideração previsto no art. 123, §2°, do RISTM,
sem antecipar o mérito do Agravo, em cognição sumária das argumentações defensivas em
tela, inclusive em relação ao disposto no Ato Normativo STM n° 233/2017, entendo que estas
não foram capazes de afastar os fundamentos da decisão recorrida, com pleno vigor do
“caput” do art. 76 do Regimento Interno do STM e dos arts. 2° e 7°, ambos da Resolução
STM n° 275/2020.
Compulsando-se os autos dos recursos envolvidos, não se identificou qualquer
prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, tendo sido assegurado ao ora agravante a plena e
desimpedida exposição de seus argumentos fáticos e jurídicos, em todas as etapas processuais
percorridas até aqui. Ademais, no tema da sustentação oral, o Regimento Interno do STM é
de clareza solar ao determinar que:
Art. 76. Não haverá sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração e de
Arguição de Suspeição e/ou Impedimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 1, de
4.9.2023).
[...]
Com relação ao pleito de retirada dos Embargos de Declaração nº 7000049-
55.2025.7.00.0000 da Pauta de Julgamentos Virtual de 7 a 10/4/2025, conforme disposto no
art. 123, I, do RISTM, aplicável ao contexto aventado pelo Agravante (evento 23), o Agravo
Interno n° 7000212-35.2025.7.00.0000 carece de efeito suspensivo, não afetando, assim, a
tramitação dos referidos aclaratórios.
Ante o exposto, submeto à apreciação do Plenário a presente Questão de
Ordem, e voto para que estes Embargos de Declaração nº 7000049-55.2025.7.00.0000 sejam
mantidos na Pauta desta Sessão Virtual (assíncrona), designada para iniciar no dia 7/4/2025,
às 13h30min, e término no dia 10/4/2025, às 18h.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS VOTOS VENCIDOS AO
ACÓRDÃO
O recorrente alega omissão no julgado recorrido, aduzindo suposta ausência da
juntada dos votos vencidos havidos nos Embargos Infringentes, juntada que considera
obrigatória com base no art. 941, §3°, parte final, do Código de Processo Civil (CPC). Afirma
que tal situação “caracteriza nulidade processual por negativa de prestação
jurisdicional” (grifos no original).
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, ressalto que a aplicação de normas do CPC somente tem sido
admitida em situações excepcionais, quando verificada a ausência de regulamentação
específica no CPPM ou na subsidiária aplicação do CPP, nos termos do art. 3°, alínea ‘a’, do
CPPM, desde que sejam compatíveis com o caso concreto, os princípios e a legislação
castrense.
A aplicação subsidiária do CPC ao CPPM é inviável no presente caso, uma vez
que o Regimento Interno do STM, norma castrense aplicável, regulamenta de forma
exaustiva a juntada de votos vencidos e declarações de voto, tornando desnecessária a
utilização de normas processuais civis.
Assim disciplina o RISTM:
CAPÍTULO IV
DAS DECISÕES
Art. 52. As conclusões do Plenário, em suas decisões, constarão de acórdão. (Redação dada
pela Emenda Regimental nº 1, de 4.9.2023).
§ 1º O acórdão, lavrado nos termos do voto do relator originário ou do relator para o acórdão
(art. 53, I, II e III), conterá os fundamentos de fato e de direito da decisão proferida,
acompanhando-se de voto(s) em separado, quando houver, e nele o relator ou seu substituto
lançará a respectiva ementa.
[...]
§ 6º Constará dos autos, antecedendo o acórdão, o extrato da ata da sessão de julgamento,
contendo, obrigatoriamente, os nomes dos Ministros presentes e do representante do
Ministério Público Militar, e a fiel transcrição do resultado do julgamento.
[...]
§ 8º Qualquer Ministro poderá apresentar declaração escrita de voto para os autos, o que
deverá ser feito no prazo previsto no § 4º. Em igual prazo e condições, deverá o relator ou
revisor, quando vencido, justificar o voto divergente. Se o relator e o revisor não integrarem a
corrente minoritária e o feito admitir Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, a
justificativa do voto divergente caberá ao Ministro que abriu a divergência. (Redação dada
pela Emenda Regimental nº 1, de 4.9.2023).
§ 9º A declaração escrita de voto para os autos, divergente ou convergente, deve ser
elaborada e encaminhada ao Ministro relator para o acórdão, para integrá-lo.
Art. 53. O acórdão será redigido pelo relator, ainda que vencido em questões preliminares,
mas será substituído: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 1, de 4.9.2023).
[...]
§ 1º Em caso de preliminar suscitando matéria de competência ou de extinção de punibilidade,
se o relator for vencido e o revisor vencedor, este fará declaração de voto que será parte
constitutiva do acórdão. Se vencidos relator e revisor, a declaração de voto será feita por
Ministro escolhido na forma dos incisos II e III deste artigo e igualmente será parte
constitutiva do acórdão.
[...]
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o Extrato da Ata do julgamento dos infringentes (processo 7000542-
66.2024.7.00.0000/STM, evento 62), nem o Relator e/ou o Revisor ficaram vencidos (art. 52,
§8º, 2ª parte). E na voluntária declaração escrita de voto (art. 52, §8º, 1ª parte, c/c §9º), quer
fosse divergente ou convergente, nenhum dos ministros manifestou interesse em fazê-lo.
Ademais, descabe falar em oposição de novos embargos infringentes para combater acórdão
em embargos infringentes.
Assim, nesse ponto, não há omissão do Acórdão embargado ou publicação
incompleta por ausência de voto, seja ele divergente ou convergente.
Adicionalmente, embora o recorrente tenha citado acórdão da 2ª turma do STJ,
julgado em 28/9/2020, ressalto que, preservando o direito à sustentação oral nos casos
previstos, tal como ocorre nesta Corte, no próprio STJ, a escolha da modalidade (síncrona ou
assíncrona) não se subordina à vontade das partes.
Inclusive, no Tribunal da Cidadania, após a Emenda Regimental STJ n° 41, de
21/9/2022, foi removida do regimento interno a possibilidade de as partes manifestarem
oposição ao hodierno julgamento virtual. Ainda assim, a conversão do ambiente assíncrono
para o síncrono (ou “em tempo real”) dependia do acolhimento da oposição feita.
No STM, a possibilidade do pedido de oposição ao julgamento virtual pelas
partes encontra-se no art. 7° da Resolução STM n° 275/2020, com conversão para julgamento
presencial expressamente condicionada à abalizada avaliação do Relator:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e
designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial. (Grifos nossos.)
Adicionalmente, registro que, na recente Resolução CNJ n° 591/2024, de
23/10/2024, a qual "Dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em
ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento", a necessidade de
deferimento
pelo
Relator
permanece.
Disponível
no
endereço
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5820, transcrevo o ponto correspondente:
Art. 8º Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:
[...]
II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.
[...] (Grifos nossos.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade por negativa de
prestação jurisdicional pela ausência de juntada dos votos vencidos ao Acórdão.

7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR PREJUÍZO À AMPLA DEFESA EM RAZÃO
DA MANUTENÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL NA MODALIDADE ASSÍNCRONA,
CONTRA A VONTADE DA DEFESA
Nesta preliminar, o recorrente aduz nulidade processual em razão da
manutenção da sustentação oral em ambiente de votação assíncrono, sem atendimento de seu
manifesto desejo de sustentar oralmente em tempo real.
O recorrente repisa argumentações utilizadas no Agravo de Instrumento n°
7000671-71.2024.7.00.0000/STM, evento 1. O recorrente considera que a referida matéria
agravada não teria sido submetida a julgamento colegiado, o que desatenderia, na sua visão, o
art. 123, §2°, parte final, do RISTM, in verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão impugnada;
caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário, computando-se, também, o
seu voto. (Grifo nosso.)
Não assiste razão à Defesa.
O interesse recursal aduzido no Agravo foi objeto de deliberação colegiada por
esta Corte, conforme se verifica no Extrato da Sessão do julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade n° 7000542-66.2024.7.00.0000/STM, evento 62:
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A 14/11/2024
Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 7000542-66.2024.7.00.0000/DF
[...]
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM QUESTÃO DE ORDEM,
MANTER ESTE RECURSO NA PAUTA DESTA SESSÃO VIRTUAL, DESIGNADA PARA
INICIAR NO DIA 11/11/2024, ÀS 13H30, E TÉRMINO NO DIA 14/11/2024, ÀS 18H. EM
SEGUIDA, [...] (Grifos nossos.)
Diverso do que tenta fazer crer a Defesa, o Agravo interposto não possui efeito
suspensivo. Ademais, tendo sido deferida a sustentação oral pela Presidência nos termos do
art. 6°, XXX, do RISTM (EInfNu n° 7000542-66.2024.7.00.0000/STM, evento 22), não
identifico o alegado prejuízo à Defesa pela ausência do acolhimento tão somente do
recorrente pela modalidade “em tempo real”.
No caso, com o julgamento dos infringentes submetido e mantido na pauta de
julgamento virtual na forma dos arts. 2° e 7°, ambos da Resolução STM n° 275/2020,
aplicável é o Ato Normativo STM n° 414/2020, o qual “Regulamenta as sessões de
julgamento virtuais no Superior Tribunal Militar”.
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à alegação de que “preferiu o Nobre Presidente do STM deferir
aquilo que a defesa não requereu, em 22/10/2024 (evento 22)”, nos termos do art. 6°, XXX,
do RISTM, a Presidência do STM deferiu o requerimento defensivo de sustentação oral, na
modalidade adequada e necessária para cumprir seu propósito de, oralmente, sem qualquer
cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da ampla defesa, sustentar suas
alegações/razões, inclusive as arguições formuladas como preliminares (art. 76,§1°, parte
final, RISTM), segundo regramentos deste Tribunal e demais normas jurídicas aplicáveis.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade por prejuízo à
ampla defesa em razão da manutenção da sustentação oral na modalidade assíncrona.

MÉRITO
No mérito, a Defesa busca rediscutir a matéria dos infringentes não conhecida
pela unanimidade do colegiado, bem como de matéria agravada que foi julgada prejudicada,
monocraticamente.
A despeito das alegações, o recorrente não demonstrou a ocorrência de
contradição, omissão e/ou obscuridade no julgamento embargado. Basicamente versa suas
alegações sobre a reforma da sentença do juízo de piso em razão da “não aceitação da
absolvição sumária na justiça militar”, ainda que “pelo juiz federal militar em julgamento
monocrático de civis”, matéria carente de divergência na Apelação.
Sobre a suposta omissão da Apelação, alegadamente sanada nos seus
declaratórios, na realidade, conforme Extrato da Ata da Sessão de julgamento dos Embargos
de Declaração na Apelação (processo 7000259-43.2024.7.00.0000/STM, evento 59) e
respectivo Acórdão (processo 7000259-43.2024.7.00.0000/STM, evento 69), “NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
OU
OBSCURIDADE A SEREM SUPRIDAS”, unanimidade de mérito que incluiu a Declaração de
Voto
do
eminente
Ministro
JOSÉ
COÊLHO
FERREIRA
(processo
7000259-
43.2024.7.00.0000/STM, evento 66), o qual, em conjunto com ilustre Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, também rejeitou os aclaratórios, por falta de amparo legal.
Assim, tem-se que a tese vencedora, por unanimidade, não realizou nenhuma
integração à Apelação, sendo descabida a alegação de que a referida Declaração de Voto do
Ministro José Coêlho Ferreira veio sanar omissão na Apelação.
Desse modo, no julgamento da Apelação, inexiste divergência no tema da
absolvição sumária, objeto e pretensão dos Embargos Infringentes e de Nulidade n° 7000542-
66.2024.7.00.0000, os quais, acertadamente, não foram conhecidos por unanimidade. Com
efeito, não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Ante o exposto, voto no sentido de submeter à apreciação do Plenário Questão
de Ordem para que estes Embargos de Declaração nº 7000049-55.2025.7.00.0000 sejam
mantidos na Pauta desta Sessão Virtual (assíncrona), designada para iniciar no dia 7/4/2025,
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

às 13h30min, e término no dia 10/4/2025, às 18h; de rejeitar a preliminar defensiva de
nulidade por negativa de prestação jurisdicional pela ausência de juntada dos votos vencidos
ao Acórdão; de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por prejuízo à ampla defesa em
razão da manutenção da sustentação oral na modalidade assíncrona; e, no mérito, de rejeitar
os Embargos de Declaração opostos pela Defesa para manter integro o Acórdão lavrado nos
autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000542-66.2024.7.00.0000, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370234v12 e do código CRC f91ce58a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 25/04/2025, às 22:27:16
7000049-55.2025.7.00.0000
40001370234 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR